Tribunal: STF
Processo: MS 24999
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA AGRÁRIA.
INCRA: TENTATIVA DE INGRESSO COMO TERCEIRO PREJUDICADO:
INADMISSSIBILIDADE.
I. - O INCRA não tem legitimidade para
intervir, seja como assistente, seja como terceiro prejudicado, em
processo de mandado de segurança no qual se impugna a validade de
decreto do Presidente da República de desapropriação de imóvel rural
 para fins de reforma agrária.
II. - Embargos de declaração do
INCRA não conhecidos.
III. - Embargos de declaração da UNIÃO
rejeitados, por não ocorrerem, no caso, os seus pressupostos.